Tribunal: TJMT
Processo: 1027677-86.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027677-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 229.805.041-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECONEHCIMENTO DE INCAPACIDADE MENTAL – PRESUNÇÃO IMPOSSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).

2. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

3. A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos (art. 3º, CC).3. Sentença mantida, recurso desprovido.(N.U 1020647-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ FERREIRA DE MIRANDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma nº 1027677-86.2017.8.11.0041, que julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Houve ainda, condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

Sustenta o Apelante que a sentença não merece prosperar, pois não opera prescrição de fundo de direito, tampouco a quinquenal, contra incapazes, nos termos da legislação civil, arts. 98, I c/c art. 3, III e 198, todos do CC/2002.

Alega ainda, que “ao aposentar o Requerente por invalidez, o Requerido, por erro, deixou de mencionar a aplicação do ART. 226 § 1º e § 2º inciso III da Lei Complementar nº 26. 13 de Janeiro de 1993, que assegura o direito de ser aposentado com proventos de Terceiro Sargento. Ainda, necessário se faz esclarecer que a enfermidade do Requerente foi decorrente de acidente em serviço, ocorrido no dia 25/07/1997, conforme consta do atestado de origem, como também do documento, assinado pela 2º TEN. PM Maria Do Carmo De Roma, SubComandante da Companhia da Policia Militar Feminina, noticiando o acidente em serviço. DOC. 03.”

Ressalta ainda, que “não restam dúvidas de que o Requerente tem direito adquirido, liquido e certo de receber os proventos de Terceiro Sargento, PORÉM, ele recebe o Subsídio de CABO – CLASSE “C”, conforme se extra a cópia do holerite de pagamento, mês de agosto/2017.

Ao final, requer o provimento do recurso, condenando o Requerido a retificar o ato administrativo de reforma, para que seja Reformado com proventos calculados com base na Remuneração integral de TERCEIRO SARGENTO PM, Nível 03 e incorpore ao subsídio o percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos proventos acima mencionados (Terceiro Sargento PM, nível 03), referentes a parcela do auxílio invalidez previsto no art. 164 da lei complementar 26/93, devendo ser considerado para todos os reajustes salariais futuros.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo (id.

88043504
).

Sem manifestação Ministerial, ante a ausência de interesse primário.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 4/2/2021, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, sob os seguintes fundamentos:

[...]In casu, vislumbra-se que o Requerente entende que o ato de sua aposentadoria se deu de maneira errônea, uma vez que entende que, por ter sido constatada a sua invalidez, deveria ter sido aposentado no grau hierárquico superior, bem como entende fazer jus às diferenças decorrentes da não contabilização do mencionado período.

Entretanto, conforme se observa no documento de ID nº 9721991, o Autor foi transferido para a inatividade em 02.07.2001, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 02.09.2017, ou seja, mais de 16 (dezesseis) anos após o ato da sua reforma, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula nº 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

[...]

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a pleitear a revisão do ato de sua aposentadoria, restando prejudicado o mérito do referido pedido.

Quanto ao pedido de implantação e pagamento retroativo do benefício de auxílio-invalidez, da mesma maneira, entendo que não merece ser acolhido.

O Requerente ajuizou a presente ação vindicando a implantação do auxílio-invalidez, previsto na Lei Complementar nº 23/93, tendo por fundamento o fato de que a sua invalidez foi diagnosticada quando da vigência da mencionada legislação. Melhor elucidando, transcrevo o art. 164 da referida Lei Complementar, que dispõe sobre o benefício em questão:

“Art. 164 O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não;

II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem”.

Contudo, em que pese aos fundamentos utilizados pela parte Autora, verifica-se que, antes mesmo da concessão da aposentadoria do Requerente, foi publicada a Lei Complementar nº 71/2000, a qual constituiu o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso em parcela única, embasando-se na Emenda Constitucional nº 19/1998, vedando o acréscimo de verbas de qualquer natureza, senão vejamos:

“Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

(...)”.

À vista disso, podemos concluir que a Administração Pública, ao editar a legislação acima mencionada, reestruturou toda a carreira dos servidores públicos militares, fixando a contraprestação pecuniária em forma de subsídio e absorvendo as vantagens remuneratórias (de qualquer espécie) percebidas pelos servidores públicos.

Com efeito, perfilho do entendimento de que, ainda que o Autor tenha preenchido os requisitos para perceber o Auxílio-Invalidez antes do ato de sua aposentação, a regra não pode ser aplicada em razão da publicação da Lei Complementar nº 71/2000, que absorveu o recebimento de quaisquer espécies de verbas remuneratórias.

Nesse sentido, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“[...]

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com o desfecho da lide, o Apelante pugna pela reforma da sentença, querendo que seja, afastada a prescrição de fundo de direito.

O ponto central a ser dirimido no presente apelo é saber se houve ou não prescrição no pleito de promoção à posto inexistente de militar quando este já se encontra na inatividade.

Em que pese a longa argumentação exposta pelo Apelante, é inquestionável a ocorrência da prescrição.

Isso porque, no caso em apreço, o Apelante passou para inatividade em
02.07.2001
(ID.88041236), contudo a ação em que busca a revisão do ato de aposentadoria, somente foi ajuizada em
02.09.2017
, ou seja, mais de 16 (dezesseis) anos após o ato da sua reforma, logo operou a prescrição de fundo de direito.

Outrossim, não há falar em relação de trato sucessivo, posto que o ato de promoção já foi questionado na via administrativa, só podendo ser questionado na via judicial, quando respeitado o prazo prescricional acima mencionado.

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, a sua pretensão é a revisão do ato de aposentadoria.

Desse modo, ainda que o fundamento seja a aplicação de legislação posterior, o fato é que mesmo que seja admitida eventual aplicação da legislação questionada pelo Apelante, não há como negar que, em última análise, ocorrerá a revisão do ato de aposentadoria do Autor.

Insta consignar, que em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito.

Tal questionamento já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio
Recurso Repetitivo
(Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1.
Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009).

Entendimento esse acompanhado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.1. “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)”.2. Recurso prejudicado.(N.U 1037541-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – LEI Nº 10.046/2014 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO1. “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).” (N.U 1017204-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Alega ainda, o Apelante que não é o caso de reconhecer a prescrição de fundo de direito, por se tratar de “pessoa incapaz”. Entendo que não se aplica, ao caso dos autos, o art. 198, I do Código Civil que preceitua que contra incapazes não corre a prescrição, isto porque o diploma legal está se referindo aos “absolutamente incapazes”, isto é aquelas pessoas com menos de 16 (dezesseis) anos.

Não há como se presumir a incapacidade civil pelo simples fato do recorrente ter sido aposentado por invalidez, até mesmo porque, não restou comprovado nos autos que ele tenha sido interditado. Pelo contrário, firmou procuração com seu advogado em 11/2/2016 (id.88041235), não estando representado em juízo, mas sim atuando em nome próprio.

Logo, não há que se falar em incapacidade e nem tampouco em aplicação do art. 198 do CC, notadamente, porque, a sua invalidez decorre de lesão na coluna.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]2.
A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos (art. 3º, CC).3
. Sentença mantida, recurso desprovido.(N.U 1020647-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Nesse norte, estão prescritas não só as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, mas sim TODA a pretensão do Apelante.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta sob exame, indubitável é a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Por consequência lógica, estão prejudicados todos os demais argumentos expostos pelo Apelante acerca da sua promoção.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022